Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO O apelante LUIZ SÉRGIO TOMAZ DA SILVA informou que houve descumprimento por parte do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, quanto ao comando da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o réu a: a) limitar os descontos em contracheque a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor, assim entendida como a remuneração bruta descontada a Seguridade Social, o IRPF, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, com a restituição dos valores indevidamente descontados. b) limitar os descontos em conta bancária a 70% (setenta por cento) dos valores depositados a título de remuneração líquida do autor, ficando ressalvado do total de descontos (contracheque e descontos em conta), portanto, o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida para a manutenção do mínimo existencial. Conforme a ordem cronológica de contratação, a última prestação contraída deve ficar sobrestada ou deve ser reduzida para atender o referido limite. Isto posto, confirmo a tutela de urgência deferida, apenas fazendo a adequação para o referido limite de 70% (setenta por cento) dos descontos em conta bancária. Relego a apuração do descumprimento a eventual fase de cumprimento de sentença. Autorizo o banco réu a acrescentar ao saldo devedor dos empréstimos os valores que deixou de receber em virtude da redução das parcelas obtidas na presente ação. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do CPC”. Em sua petição, o recorrente assim requereu (ID 47590622): “a) Que seja ordenado a devolução dos valores descontados em conta no valor de R$ 3.490,32 (Três mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e dois centavos), devidamente corrigido com o risco de não o fazendo, a cominação de multa a se arbitrada por este juízo. b) Que seja determinado a suspensão dos descontos até que se decida efetivamente a forma a ser pago o valor devido. c) Seja admitido o pagamento da dívida de R$ 194.439,06 com parcelas de 2.894,35 (Dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) nas condições de 120 meses”. Por meio da juntada de extratos bancários, contracheques e reiteradas manifestações nos autos, o autor buscou reforçar a tese de descumprimento da determinação contida na parte dispositiva da sentença, quanto à limitação de descontos relativos a empréstimos consignados e em contracorrente (ID’s 47590649, 47591865, 49208031, 49208033, 49995409 e 49995410). O banco, por sua vez, apresentou telas de seu sistema interno, a fim de comprovar o fiel cumprimento da sentença (47991291, 48735901, 48910077 e 50061033). É o breve relatório. Incialmente, importa esclarecer que a matéria concernente à proposta de pagamento da dívida, já foi suscitada nas razões recursais, e sua pertinência será avaliada quando da apreciação do recurso. De mais a mais, importante ressaltar que a sentença prolatada no presente feito, confirmou tutela de urgência, motivo pelo qual começou “a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação”, sendo passível de cumprimento provisório (artigo 1.012, §1o, inciso V, e §2o, do CPC). A matéria invocada na petição apresentada pelo requerente, qual seja a alegação de descumprimento do comando da sentença, quanto à limitação de descontos a serem efetuados na remuneração e conta corrente, deve ser tratada no âmbito do cumprimento provisório de sentença. A pretensão, portanto, se revela absolutamente inadequada. Isso porque o juízo competente para processar e julgar o cumprimento provisório da sentença é o próprio juízo de origem, ex vi art. 516, inciso II, c/c art. 522, caput, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado por LUIZ SÉRGIO TOMAZ DA SILVA. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212